Tribunal: TJMT
Processo: 1004363-68.2016.8.11.0002
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004363-68.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EDUARDO CARLOS BORGES - CPF: 242.319.679-20 (APELADO), HUGO BARROS DUARTE - CPF: 353.364.041-87 (ADVOGADO), JOAO BIZERRA DE ASSIS - CPF: 524.024.879-68 (APELANTE), FABRICIO TORBAY GORAYEB - CPF: 032.254.956-62 (ADVOGADO), JONAS FERNANDES NUNES - CPF: 053.219.171-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - PRETENSÃO AUTORAL RESPALDADA POR CONJUNTO PROBATÓRIO QUE CONFERE CERTEZA SUFICIENTE ACERCA DA PROPRIEDADE – REQUISITOS PREENCHIDOS - IMISSÃO DO AUTOR NA POSSE DO IMÓVEL – SENTENÇA
CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
A imissão na posse depende unicamente da demonstração da propriedade do imóvel e de que este vem sendo injustamente ocupado pelo réu. 2. Comprovada a propriedade do imóvel pela parte interessada, o pedido de imissão é procedente para que o proprietário seja imitido na posse do bem.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

R
ecurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por JOAO BIZERRA DE ASSIS contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação de “
Imissão na Posse
” (Proc. nº 1004363-68.2016.8.11.0002), ajuizada contra o apelante por EDUARDO CARLOS BORGES, julgou o pedido procedente para imitir o autor/apelado na posse do imóvel objeto da demanda. A r. sentença condenou o réu/apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, mantendo, porém, suspensa a exigibilidade em razão da concessão do benefício da AJG (cf. Id. nº 99876990 - pág. 1/5).

O apelante alega que o imóvel objeto da lide “não está sob o poder do apelado desde 2007”, e que há mais de 10 anos é ele (réu/apelante), quem reside no local, fazendo jus ao reconhecimento da prescrição aquisitiva da propriedade
; alega que ajuizou ação de usucapião, porém, o MM. Juiz, ignorando totalmente o acervo probatório contido nos autos, julgou improcedente o pedido, o que deve ser modificado nesta instancia recursal, porque o apelante “
preenche todos os requisitos da usucapião, tendo dentro do lapso de tempo a posse mansa, pacífica e tranquila no uso, cuidado e conservação do imóvel
” (cf. Id. nº 99876996 - pág. 9).

Pede, pois, o provimento do recurso, para que o pedido de imissão na posse seja julgado improcedente, reconhecendo, porém, “a caracterização da prescrição aquisitiva” em favor do recorrente (cf. Id. nº 99876996 - pág. 11).

O apelado ofertou contrarrazões ao recurso, com réplica às razões recursais e pugna pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 99876999).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O autor Eduardo Carlos Borges ajuizou a ação de imissão de posse contra João Bezerra de Assis, alegando que, conforme consta da matrícula nº 18.596 do 1º SRI da Comarca de Várzea Grande/MT, em 01/06/1990, adquiriu da
Imobiliária Petrópolis,
a propriedade do imóvel urba
no de nº 10 da Quadra 11, com área de 480,48 m2, do loteamento denominado “Jardim Potiguar”, na cidade de Várzea Grande/MT.
Aduz que logo após a compra, cedeu o imóvel para Moacir Barros Laurindo “a fim de que pudesse zelar do imóvel pelo prazo em que o autor estivesse ausente”, contudo, por motivos de saúde, Moacir teve que se mudar para Corumbá/MS, e sem a autorização do autor/proprietário, cedeu o imóvel para o réu João Bezerra morar
(cf. Id. nº
99876462 - pág. 2
).

Expôs que, “
agindo com cautela e prudência, procurou o réu e foi lhe avisado que o imóvel era de sua propriedade que teria o prazo de uma semana para desocupar o referido imóvel, porque o autor pretendia mudar-se para o local com sua família no menor tempo possível
”, mas, como o réu se recusa a desocupá-lo sob a alegação de que tramita ação usucapião, pediu fosse imitido imediatamente na posse do bem
.

A r. sentença julgou procedente o pedido sob os seguintes fundamentos:

Trata-se de ação de ação de imissão de posse proposta por Eduardo Carlos Borges em face de João Bizerra de Assis.

Pois bem, a ação de imissão de posse, conquanto não prevista no novo estatuto processual civil, ainda encontra agasalho na atual sistemática e tem como pressuposto essencial a prova do domínio, título hábil devidamente transcrito no registro imobiliário, o que se constata no id. 3652181.

Assim, o requerente, por ser adquirente do imóvel em questão, possui legitimidade ativa para promover a ação de imissão na posse contra os alienantes ou terceiros que o detenham.

O requerente adquiriu regularmente o imóvel, possuindo justo e legal título de domínio, devidamente registrado na matrícula do imóvel, que deve, por isso, ser prestigiado, o que lhe dá o direito de imitir-se na posse do bem adquirido, em contraposição a parte requerida que nele se encontrava irregular e injustamente.

(...)

Reforço, por fim, que o simples fato de o autor possuir título legítimo acerca do imóvel em questão já lhe dá o direito de ser imitido na posse, em especial, porque o requerido não demonstrou, por meio de qualquer outro título ou justificação jurídica plausível, a legitimidade da sua ocupação sobre o bem.

Conquanto tenha alegado ter usucapido o imóvel, não demonstrou a justa posse pelo lapso temporal exigido em lei e que tal posse tivesse se dado de forma mansa e pacífica, conforme sentença proferida nos autos associado de nº 1002203-70.2016.8.11.0002.

O requerido não logrou êxito em demonstrar a aquisição do imóvel por meio de usucapião, questão esta que foi decidida nos autos nº 1002203-70.2016.8.11.0002, associado ao presente feito.

Nestas condições, comprovado “quantum satis” os pressupostos informadores da espécie, impõe-se a procedência do pedido de imissão de posse.

Pelo exposto, julgo procedentes o pedido inicial para imitir, em definitivo, o requerente na posse do imóvel descrito na inicial, em consequência, determino seja expedido mandado de imissão na posse do imóvel descrito no sobredito contrato, que deverá ser cumprido imediatamente após o trânsito em julgado desta sentença.

Em consequência, resolvo o mérito, na forma do art. 487, I do CPC, devendo a parte requerida ser intimada para desocupar voluntariamente o imóvel (cf. Id. nº 99876990 - pág. 1/5).

O instituto da imissão na posse deriva do direito real de propriedade, e, assim, está, assentado no pressuposto da titularidade do domínio, cuidando-se de instrumento colocado à disposição do proprietário que pretende obter a posse do imóvel nunca dantes exercida, e, assim, para que o pedido seja prestigiado, basta que comprove o domínio, individualize a coisa e demonstre a existência de posse injusta de quem esteja obstaculizando ou impedindo o exercício pleno do seu direito (CC, art. 1.228); em síntese objetiva, para o sucesso da pretensão petitória, o autor deve comprovar a reunião de três elementos: (I) domínio; (II) individualização da coisa e (III) posse injusta do réu.

Em relação ao primeiro requisito, verifica-se que se trata da existência ou não da propriedade, a qual só é comprovado mediante registro na matrícula competente; no caso,
os documentos apresentados pelo autor/apelado comprovam a aquisição
do imóvel urbano de nº 10 da Quadra 11, com área de
480,48
m2, do loteamento
denominado “Jardim Potiguar”, na cidade de Várzea Grande/MT,
matriculado sob o nº 18.596 perante o 1º SRI daquela
Comarca, por força de Escritura Pública e Compra e Venda lavradas nos idos de 1990 (cf. Id. nº 99876471), sendo, portanto, inequívoca a titularidade do imóvel
.

A individualização do bem está igualmente demonstrada pela Certidão de Registro do Imóvel (cf.
Id. nº 99876471)
.

Quanto à posse injusta, verifica-se que a ocupação do imóvel pelo réu/apelante decorreu de mera permissão de terceiro,
Moacir Barros Laurindo
, este que, sem o conhecimento e/ou autorização do autor e legítimo proprietário, “cedeu” o imóvel ao recorrente. Tal circunstância, por si só, demonstra a precariedade da posse, eis que houve ato de mera permissão ou tolerância por parte do autor/apelado.

O réu/apelante apresenta como matéria de defesa o decurso do prazo de prescrição aquisitiva para a concessão de usucapião. Justifica a posse dizendo que desde 2007 reside no local, exercendo “
posse mansa, pacífica e tranquila no uso, cuidado e conservação do imóvel”,
porém, não acostou aos autos nenhuma prova de título dominial; a posse do réu/apelante não é mansa, pacífica e ininterrupta, já que este fora notificado pelo autor/apelado para desocupar o imóvel, sendo, portanto, considerada injusta.

Registre-se, ademais, que a posse injusta, para os fins previstos na parte final do art. 1.228 do Código Civil, é aquela exercida por quem não seja dono (independentemente de boa ou má-fé), exatamente como se deu na hipótese dos autos.

Diante de todas as considerações feitas, inafastável o reconhecimento de que o autor se desincumbiu satisfatoriamente do ônus de comprovar o fato constitutivo do seu direito (CPC, art. 373, I), ou seja, a propriedade do imóvel e a posse injusta exercida pelo réu, sendo certo, por outro lado, que o réu não produziu nenhuma prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pelo autor (CPC, art. 373, II), de modo que a procedência do pedido de imissão na posse é medida que se impõe
.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso, mantendo inalterada a r. sentença recorrida.

Custas pelo apelante, observada a regra do art. 98, §3º, do CPC/2015.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2022